Tribunal: STF
Processo: RE 631733
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ARGUIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDOU NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. A MODIFICAÇÃO DO JULGADO DEMANDARIA O REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.